Tribunal: TCU
Processo: 011.634/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2959/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.634/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anita Ferreira de Jesus (XXX.481.512-XX); Antonio Eloy Pereira da Silva (XXX.266.821-XX); Cleusa Ferreira Quadros (XXX.420.101-XX); Irene Reggiori Pereira Caldas (XXX.155.361-XX); Leila de Souza Andrade (XXX.606.428-XX); Sheila de Souza Gattass (XXX.525.191-XX); Terezinha Conceicao de Souza (XXX.705.707-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.